Tribunal: TJSP
Processo: 0020688-32.2003.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxas Mobiliárias – Exercícios de 1998 a 2002 – Citação editalícia dos sócios em 10.11.2009 – Curador Especial – Exceção Prévia de Executividade acolhida – Extinção em razão da prescrição intercorrente – Ocorrência – Citação editalícia ocorrida tardiamente – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Art. 85, § 11, do CPC – Extinção mantida.

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxas Mobiliárias – Exercícios de 1998 a 2002 – Citação editalícia dos sócios em 10.11.2009 – Curador Especial – Exceção Prévia de Executividade acolhida – Extinção em razão da prescrição intercorrente – Ocorrência – Citação editalícia ocorrida tardiamente – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Art. 85, § 11, do CPC – Extinção mantida. Recurso desprovido.